Tribunal: TJDFT
Processo: 0746421-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. DOAÇÃO DISSIMULADA EM COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO RECONHECIDA. CRITÉRIO DE VALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PREÇO FICTÍCIO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERICIAL. VALOR DE MERCADO NA ABERTURA DA SUCESSÃO OU VALOR REAL À ÉPOCA DA LIBERALIDADE, CONFORME A PERMANÊNCIA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO DONATÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por inventariante contra decisão interlocutória proferida em inventário que, reconhecendo a necessidade de colação de imóvel cuja aquisição foi declarada simulada para encobrir doação, fixou que o valor colacionável corresponderia ao valor atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão, tomando como parâmetro o preço declarado no negócio tido por simulado, com pedido de reforma para afastar o preço fictício e determinar avaliação técnica idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida judicialmente a simulação de compra e venda para encobrir doação, o preço declarado no negócio simulado pode servir de base para a colação, corrigido até a abertura da sucessão, ou se a colação deve refletir a vantagem patrimonial real, apurada por avaliação pericial, com critério temporal conforme a permanência do bem no patrimônio do donatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A colação cumpre finalidade equalizatória entre herdeiros necessários, destinada a recompor a paridade material na partilha, conforme os arts. 2.002 e 544 do Código Civil, e não se limita a formalidade contábil.
4. A utilização do preço declarado em negócio reconhecido como simulado reaproveita valor fictício e confere eficácia patrimonial a parâmetro dissociado da realidade econômica do bem, o que esvazia a finalidade da colação, premia a simulação e compromete a isonomia sucessória.
5. A disciplina conjunta do art. 2.004 do Código Civil e do art. 639, parágrafo único, do CPC impõe a apuração do valor real do bem por avaliação, definindo o marco temporal conforme a situação patrimonial do donatário: (i) se o bem permanece no patrimônio do donatário, adota-se o valor de mercado na data da abertura da sucessão; (ii) se o bem não mais integra o patrimônio, apura-se o valor real ao tempo da liberalidade.
6. A fixação prematura de critério fundado em preço simulado projeta efeitos sobre o cálculo do monte e dos quinhões, com risco de desequilíbrio de difícil recomposição, recomendando a produção de prova técnica com contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Reconhecida a simulação de compra e venda para encobrir doação, é vedado utilizar, para fins de colação, o preço declarado no negócio simulado, ainda que corrigido monetariamente.
2. A colação deve refletir a vantagem patrimonial real obtida pelo donatário e ser apurada por avaliação pericial idônea.
3. Se o bem permanece no patrimônio do donatário, a colação adota o valor de mercado na data da abertura da sucessão, e, se não mais integra o patrimônio, observa o valor real ao tempo da liberalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I e II; CPC, art. 639, parágrafo único; CC, arts. 544, 2.002 e 2.004.